Tribunal: TJES
Processo: 0009502-68.2013.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Citação; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009502-68.2013.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CILMAR MONTEIRO DE ALMEIDA LINS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PEDIDO DE BUSCA PATRIMONIAL EM SISTEMA INFORMATIZADO DEFERIDO E NÃO CUMPRIDO PELO JUÍZO. SISTEMÁTICA DE PRAZOS DO ARTIGO 921, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INOBSERVADO. ERRO DE PROCEDIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Voluntária interposta pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) em face de Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o Cumprimento de Sentença voltado a satisfação de honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento nos artigos 487, inciso II, e 921, § 5º, do Código de Processo Civil. O Recorrente sustenta a inexistência de inércia, destacando que formulou pedidos de busca patrimonial via sistemas eletrônicos (Sisbajud, Renajud, Infojud e SREI) que, embora deferidos, não foram realizados pelo juízo antes da prolação da sentença extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve o transcurso do prazo de prescrição intercorrente e a inércia qualificada do Recorrente/Exequente, ou se a extinção do feito foi prematura ante a existência de pedidos de busca patrimonial deferidos e ainda não executados pelo Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da prescrição intercorrente exige a conjugação do decurso do prazo prescricional com a inércia injustificada da parte exequente em promover os atos que lhe competem.
O termo inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente ocorre apenas após o escoamento do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, conforme a sistemática do artigo 921, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil.
Inexiste desídia do credor quando este peticiona nos autos requerendo providências concretas para a localização de bens (Sisbajud, Renajud, SREI e Infojud) logo após o período de suspensão processual.
Configura contradição processual e erro de procedimento a extinção do feito por prescrição intercorrente quando o Magistrado, após deferir medidas de busca patrimonial, profere Sentença extintiva sem antes promover a efetiva execução das diligências por ele próprio autorizadas.
Afasta-se o reconhecimento da prescrição quando o prazo quinquenal, iniciado após a suspensão anual (em 06/09/2023), findaria apenas em 06/09/2028, evidenciando a prematuridade da sentença prolatada em 2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Não se configura a prescrição intercorrente quando a paralisação do feito é imputável à ausência de impulso oficial ou à falta de cumprimento de diligências de busca patrimonial tempestivamente requeridas pelo exequente e deferidas pelo juízo. O marco inicial da prescrição intercorrente é o dia seguinte ao término do prazo de suspensão anual previsto no art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO N. 0009502-68.2013.8.08.0014

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

RECORRIDA: CILMAR MONTEIRO DE ALMEIDA LINS

ADVOGADOS: CAIO ANDRADE MONTEIRO DE ALMEIDA LINS - OAB ES20296-A; VALDECIR RABELO FILHO - OAB ES19462-A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
formalizou a interposição de
APELAÇÃO VOLUNTÁIRA
(id. 18305761) em razão da
SENTENÇA
(id. 18305759) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE COLATINA
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ajuizado por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO,
cujo
decisum
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, amparando-se nos artigos 487, inciso II, e 921, § 5º, ambos do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese:
(I)
a inexistência de desídia ou abandono da causa, uma vez que sempre demonstrou interesse no prosseguimento do feito;
(II)
o lapso temporal transcorrido deve-se à morosidade intrínseca dos mecanismos do Poder Judiciário e à falta de apreciação de pleitos tempestivos;
(III)
a existência de Petições protocoladas em 31/10/2023 (id. 33262612) e 10/12/2024 (id. 56259129), nas quais requereu a utilização de sistemas de busca patrimonial (Sisbajud, Renajud, Infojud/DOI e SREI), pedidos estes que permaneceram sem resposta jurisdicional até a prolação da sentença;
(IV)
a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do credor após a suspensão prevista no artigo 921, do Código de Processo Civil, o que não se coaduna com a realidade fática dos autos.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame das irresignações deduzidas no Recurso de Apelação Cível.

A Sentença hostilizada, extinguiu o feito sob o argumento de que a inércia do credor por período superior a 5 (cinco) anos após a avaliação do bem móvel fulminou a pretensão executiva,
in verbis
:

“SENTENÇA

Trata-se de Cumprimento de Sentença, autuado sob o nº 0009502-68.2013.8.08.0014, proposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) em face de Cilmar Monteiro de Almeida Lins, para a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais. A fase de cumprimento de sentença foi iniciada em 29/05/2017 (fl. 248).

Em 17/05/2018, foi lavrado o auto de penhora sobre um bem de propriedade do executado (fl. 263). Intimado, o exequente, em 03/08/2018, requereu a avaliação do bem (fls. 269/274). O auto de avaliação, por sua vez, foi juntado aos autos em 13/04/2019 (fl. 280), ocasião em que o exequente foi devidamente intimado para se manifestar.

A despeito das diversas intimações subsequentes,
o exequente deixou de se manifestar por um longo período, vindo a apresentar petição somente em 16/12/2021, na qual manifestou desinteresse na adjudicação do bem e solicitou a suspensão do feito.
O executado suscitou a ocorrência da prescrição intercorrente.

É o relatório do essencial. Fundamento e decido.

A presente controvérsia diz respeito à verificação do decurso do prazo prescricional em um cenário de inércia qualificada do credor.

O cerne da questão reside na inércia do exequente após a efetiva constrição patrimonial e a respectiva avaliação do bem. Embora a penhora seja, em regra, causa de interrupção da prescrição, o prosseguimento do feito para sua real e efetiva satisfação não se perfaz apenas com o ato de constrição. A jurisprudência consolidada, especialmente a que se extrai da interpretação do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e do REsp 1.340.553/RS (Tema 566 do STJ), estabelece que a inércia do exequente, após o escoamento do prazo quinquenal, sem que tenha havido qualquer ato processual útil à satisfação do crédito, configura a prescrição intercorrente.

No caso em análise, o auto de avaliação foi juntado em 13/04/2019. A partir desta data, o exequente dispunha dos elementos necessários para dar prosseguimento à execução, notadamente por meio de pedidos de adjudicação ou de leilão judicial.
No entanto, após ser intimado, o DETRAN/ES permaneceu inerte por mais de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, apenas manifestando-se em 16/12/2021, e ainda assim para expressar desinteresse na adjudicação e requerer a suspensão do feito.

A despeito da penhora ter sido realizada em 17/05/2018, a demora processual subsequente não pode ser imputada aos mecanismos da Justiça, mas sim à manifesta ausência de diligências úteis por parte do exequente. A jurisprudência pacífica, em interpretação análoga àquela aplicada ao art. 40 da LEF, assinala que a ocorrência da prescrição intercorrente não exige a ausência total de atos processuais, mas sim a ausência de atos que promovam, de maneira substancial, o avanço da pretensão executiva. O mero peticionamento sem conteúdo útil ou a reiteração de pedidos já deferidos não tem o condão de obstar a contagem da prescrição.

O espírito do art. 40 da LEF, que estabelece a suspensão do feito por um ano e, em seguida, o início do prazo prescricional de cinco anos, visa justamente a evitar a perenização da execução fiscal quando não se localizam o devedor ou bens. Por analogia, esse mesmo espírito orienta a interpretação do abandono qualificado do cumprimento de sentença, impondo ao credor a responsabilidade de promover os atos indispensáveis à satisfação do seu crédito. No presente caso, a penhora do bem, por si só, não foi suficiente para a completa satisfação do débito, e a inércia do exequente por mais de 5 (cinco) anos desde a penhora configura o abandono qualificado, autorizando a declaração da prescrição.

Conclui-se, portanto, que a inércia do exequente após a avaliação do bem por um período superior a 5 (cinco) anos fulminou a pretensão executiva.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com resolução do mérito, para DECLARAR A PRESCRIÇÃO intercorrente do crédito, com fulcro no art. 487, inciso II, c/c 921, § 5º, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas, em razão da isenção prevista no art. 39 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80). Deixo de condenar o exequente em honorários, com base no princípio da causalidade e na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos pendentes, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.”

Cinge-se a controvérsia a aferir se, de fato, houve o abandono qualificado do Cumprimento de Sentença ou se a paralisação do feito é imputável à ausência de impulso oficial e à falta de exame dos requerimentos formulados pela Fazenda Pública exequente.

Nestes termos, necessário se faz realizar uma breve recapitulação dos autos, sendo possível aferir que o Recorrente deflagrou fase de Cumprimento de Sentença em
29/05/2017
, buscando o adimplemento de honorários advocatícios de sucumbência.

Durante o trâmite, logrou-se êxito na penhora de um freezer marca Electrolux, conforme Auto de Penhora anexado em
17/05/18
, com posterior avaliação do bem (fl. 280) em R$300,00 (trezentos reais) na data de
13/04/2019
, havendo sido o Recorrente restou intimado da respectiva avaliação na data de
15/05/2019
, somente vindo a se manifestar em
16/12/2021
, ocasião em que peticionou nos autos (fl. 301) alegando que diante do valor irrisório para quitação integral do débito, não haveria interesse na adjudicação do bem e assim buscou a suspensão da demanda pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III e §1º do Código de Processo Civil.

Proferida
Decisão
(fl. 307), datada de
05/09/2022
,
suspendendo-se a tramitação do Cumprimento de Sentença.

Após a digitalização dos Autos, o Recorrente pugnou (id. 18305746), em
31/10/2023
, pela realização das seguintes medidas para a satisfação do crédito,
in verbis
:

“a. Que a presente execução se dê com base nos valores calculados e

atualizados, conforme planilha anexa aos autos;

b.
tentativa de penhora on-line, via Sisbajud, utilizando-se o recurso

conhecido como “teimosinha”, de forma que as ordens de bloqueios autorizadas sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida seja concluído, qual seja R$ 1.201,76;

c.
Não se encontrando qualquer quantia em conta, a consulta e o bloqueio de bens da parte executada por meio do Sistema on-line de Restrição Judicial de Veículos (Renajud)
;

d.
Não se encontrando veículos em nome da executada, a requisição de cópia da declaração de bens entregue à Receita Federal, via Infojud
;

e.
Se infrutífera as medidas acima, a realização de consulta do patrimônio dos devedores através do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e do Sistema de Informações ao Judiciário - Declaração de Operações Imobiliárias (Infojud DOI)
;

f. A expedição de certidão de teor da sentença, contendo o nome e a qualificação da exequente e dos executados, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário, para fins de protesto, na forma do artigo 517 do CPC;

g. A transferência eletrônica do valor disponível em conta judicial vinculada

ao feito para a conta do exequente, a seguir indicada:

Favorecido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (PGE)

CNPJ: 27.080.530/0009-09

Banco: Banestes

Agência: 675

Conta: 304.204-26

h. Por fim, a intimação do ente público para ciência de eventual transferência.

Ao apreciar a supra transcrita Petição, o Magistrado proferiu
Decisão
(id. 18305749)

deferindo as medidas de busca patrimonial vindicadas pelo Recorrente
.

Ocorre que, antes mesmo do efetivo cumprimento das medidas previamente deferidas, o Magistrado proferiu novo
Despacho
(id. 18305755) determinando a manifestação das partes acerca da possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, havendo o Recorrente asseverado em Petição de Id. 18305758 que “
não se verifica nos presentes autos o lapso temporal necessário para configurar a prescrição, tampouco quaisquer indícios de inércia do exequente, o qual permaneceu diligente durante o curso processual, a fim de perseguir o seu crédito
”.

Em Ato subsequente houve a prolação da
Sentença
(id. 18305759) reconhecendo a prejudicial intercorrente, em razão da apontada inércia do Recorrente.

Com efeito,
a aplicação da prescrição intercorrente se dará apenas com o lapso e a inércia temporal por parte do Exequente, sendo que o marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente começará a correr findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano do processo, na forma do procedimento previsto no
artigo 921, do Código de Processo Civil
,
in verbis
:

“
Art. 921.
Suspende-se a execução:

I -
nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

II -
no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III -
quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

IV -
se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V -
quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 .

§ 1º

Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição
.

§ 2º
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º
Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

§ 4º-A
A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

§ 5º
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

§ 6º
A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo.

§ 7º
Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.”

Nesse sentido, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDADA.

1. A pretensão voltada para afastar o reconhecimento, pela Corte de origem, da ocorrência de preclusão consumativa, em razão de a matéria ventilada - prescrição intercorrente - já ter sido objeto de deliberação em processo diverso, encontra óbice no enunciado contido na Súmula 7/STJ.

2.
"Consoante entendimento consolidado das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, não flui o prazo da prescrição intercorrente no período em que o processo de execução fica suspenso por ausência de bens penhoráveis. Ademais a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte." (cf. AgRg no AREsp 277.620/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014).

3. Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.152.603/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Convém registrar, também, o entendimento na jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in verbis:

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. APLICAÇÃO DO ART. 921 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Agravo interno interposto por Distribuidora Caite de Bebidas Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal por reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do inciso II do art. 487 do CPC.

2) A agravante sustenta a inexistência de inércia por prazo superior ao quinquênio legal, a insuficiência das diligências infrutíferas para ensejar a prescrição e a indevida aplicação retroativa da redação dada ao § 4º do art. 921 do CPC pela Lei nº 14.195/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3) Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de atos efetivos do exequente por mais de cinco anos justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a realização de diligências infrutíferas tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional; (iii) verificar se houve aplicação retroativa indevida da nova redação do § 4º do art. 921 do CPC, com prejuízo à parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4) A jurisprudência do STF, por meio da Súmula 150, estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo da ação correspondente, aplicando-se também ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

5)
A configuração da prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por prazo superior ao prescricional do direito material, a contar do fim da suspensão legal da execução, conforme art. 921 do CPC.

[...]

(
TJES
, Classe: Agravo Interno, 0002609-84.1998.8.08.0047, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 11/06/2025)

Desta feita, quadra registrar que a
superveniente extinção do feito pela Sentença
proferida em
04/09/2025
, balizada na decorrência do lapso temporal e suposta inércia da parte, não são constatados no caso em apreço, tendo em vista que
o
Recorrente não se manteve inerte
, tendo ao revés, solicitado providência de busca patrimonial no sistema SISBAJUD, RENAJUD, SREI e INFOJUD, após o período de suspensão do feito, medidas estas que restaram, inclusive, deferidas pelo Magistrado, a teor da
Decisão
de id. 18305749, proferida em 13/09/2024.

Sucede, contudo, que, atuando em flagrante contradição, o Magistrado proferiu Sentença de extinção do feito sem promover a execução das diligências por ele próprio autorizadas, circunstância que, por si só, afasta a tese de paralisação injustificada do processo e evidencia a prematuridade da Sentença extintiva.

Noutra vertente, considerando que o prazo quinquenal da prescrição intercorrente teve início somente na data de 06/09/2023, após o escoamento da suspensão ânua, resta incabível o reconhecimento do transcurso do prazo prescricional, isso porque, conforme elucidado alhures, a prescrição intercorrente possui como marco temporal inicial o momento posterior a suspensão pelo prazo de 1 (um) ano, fato que culminaria na prescrição em 06/09/2028.

Por conseguinte, não sendo verificado
no caso dos autos, a inércia por parte do Recorrente e o transcurso do lapso temporal exigido no
artigo 921, do Código de Processo Civil
, afigura-se imperiosa a anulação da Sentença objurgada, com o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito, notadamente, no sentido de promover as diligência já deferidas oportunamente e não levadas a efeito, concernente às buscas patrimoniais.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Voluntária para anular a Sentença de Primeiro Grau, determinando o
retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito, notadamente, no sentido de promover as diligência já deferidas oportunamente e não levadas a efeito, concernente às buscas patrimoniais
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.